Tribunal: TJDFT
Processo: 0744386-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744386-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A Agravado: Flavio Andre Farias dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0718503-87.2022.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação de Flavio Andre Farias dos Santos foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 54091400. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator